Tribunal: TJMT
Processo: 1023080-84.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023080-84.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BEDER MARCELO GONCALVES DEBESA - CPF: 621.864.261-53 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: com a devida vênia, divirjo do voto condutor para DAR PARCIAL PROVIMENTO DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA NA ORIGEM. MÓVEL RECURSAL CONTRA O INDEFERIMENTO DO PLEITO INDENIZATÓRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANOTAÇÕES POSTERIORES. FATOR PARA INFLUIR NO VALOR. SÚMULA 29 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na origem, o juízo
a quo
declarou a inexistência do débito objeto da lide, mas afastou o pleito indenizatório por inexistir nos autos elementos capazes de afastar a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

2. É assente na jurisprudência que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral na modalidade
in re ipsa
.

3. Hipótese em que os extratos colacionados evidenciam a existência de inscrições posteriores, fator esse a ser considerado para influir no
quantum
indenizatório (Súmula 29/TR-MT).

4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

BEDER MARCELO GONÇALVES DEBESA

interpõe
agravo interno
(Id
206926670
) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a
r.
decisão prolatada pelo relator
para
dar
provimento

ao recurso inominado.

OI S.A
.

apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id
208550696
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“
RECURSO INOMINADO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES – NÃO COMPROVADA – EXTRATO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incabível reparação por danos morais, uma vez que o Recorrente deixou de provar a inexistência de inscrições preexistentes, elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

A parte autora recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, postulando a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 01 destas Turmas Recursais:

“Súmula Cível no 01, o Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento
a
recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017).”

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser
declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime
, multa essa, que será fixada entre 1%
a
5% do valor atualizado da causa, in
verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal. (...) §4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o
órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

Acerca da inexistência do débito e da ocorrência dos danos não há que se
tecer
maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamada, ora recorrida, nesse sentido, cingindo este recurso a análise da possibilidade de fixação de indenização por danos morais.

Nesse aspecto, tenho que não é possível constatar se o autor da ação possui outras inscrições em seu nome, já que a espécie do extrato apresentado não é documento oficial extraído do SPC/SERASA. Trata-se de documento resumido, incompleto, o qual não exibe todas as inscrições existentes e as efetivas datas das inclusões.

Aliás, feita a análise do extrato juntado com a inicial (id. 198144680) nota-se que a data indicada no documento, consiste na data de vencimento da dívida e não a data da inclusão do apontamento restritivo, eis que essa sequer fora mencionada no documento.

Por
tal
razão, entendo ser inaplicável a reparação por danos morais. Provar a inexistência de inscrições preexistentes é elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ e, no caso, o ora Recorrente não o fez.

Registro ainda que, em casos semelhantes, levados por este julgador à decisão do colegiado, foi acompanhado com unanimidade pelos seus pares no entendimento aqui exposto, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – TELA SISTÊMICA E FATURAS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO (CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO PESSOAL) – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES NÃO COMPROVADA –

EXTRATO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS – DANOS MORAIS NÃO FIXADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela
cessionária/reclamada
qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico originário, no caso, a contratação de empréstimo pessoal pela reclamante, uma vez que apresentou apenas telas sistêmicas e faturas, o que
evidencia
a ilicitude na negativação do nome do autor da ação.

Incabível reparação por danos morais, uma vez que o Recorrente deixou de provar a inexistência de inscrições preexistentes, elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ.

Recursos conhecido e parcialmente provido.

(
N.U 1017781-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023)”

Feitas tais considerações, não visualizo a possibilidade de acolhimento das razões recursais, porquanto incabível o pleito de reparação por danos morais.

Posto isso, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO

Juiz de Direito – Relator

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno,
aplicando ainda a
penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por BEDER MARCELO GONCALVES DEBESA contra a decisão unipessoal que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto e manteve a sentença que afastou a reparação por danos morais.

O juízo
a quo
e o d. Relator fundamentaram que o extrato apresentado, por conter apenas a data de vencimento, não é documento apto a afastar a aplicabilidade da súmula 385/STJ.

Pois bem.

O fato de não se tratar de extrato oficial [extrato de balcão] não desconstitui como prova da pretensão indenizatória, exceto nos casos em que ficar demonstrada eventual adulteração, o que não se afigura no caso em exame.

A par disso, não obstante os fundamentos lançados, o extrato acostado é oriundo da
Crednet Light
, em que constam as datas de vencimento do débito e a de expedição do extrato comprobatório da negativação, logo, entendo que o consumidor cumpriu com seu ônus probatório mínimo, aliado ao fato de que a parte reclamada, ora recorrida, não juntou documento capaz de contrapor as informações presentes.

Além disso, a própria ré traz no Id. 198145177 o extrato do Serasa Experian em que ilustra as mesmas anotações.

Partindo da premissa que foi reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

No que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Considerando a presença de 2 (duas) anotações posteriores, deve ser sopesada no arbitramento, conforme súmula 29 desta Turma Recursal.

Dentro dessa parametrização, mostra-se justo e razoável o arbitramento em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e condenar a empresa ao pagamento em reparação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Sem honorários advocatícios, em virtude do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por BEDER MARCELO GONCALVES DEBESA contra a decisão unipessoal que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto e manteve a sentença que afastou a reparação por danos morais.

O juízo
a quo
e o d. Relator fundamentaram que o extrato apresentado, por conter apenas a data de vencimento, não é documento apto a afastar a aplicabilidade da súmula 385/STJ.

Pois bem.

O fato de não se tratar de extrato oficial [extrato de balcão] não desconstitui como prova da pretensão indenizatória, exceto nos casos em que ficar demonstrada eventual adulteração, o que não se afigura no caso em exame.

A par disso, não obstante os fundamentos lançados, o extrato acostado é oriundo da
Crednet Light
, em que constam as datas de vencimento do débito e a de expedição do extrato comprobatório da negativação, logo, entendo que o consumidor cumpriu com seu ônus probatório mínimo, aliado ao fato de que a parte reclamada, ora recorrida, não juntou documento capaz de contrapor as informações presentes.

Além disso, a própria ré traz no Id. 198145177 o extrato do Serasa Experian em que ilustra as mesmas anotações.

Partindo da premissa que foi reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

No que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Considerando a presença de 2 (duas) anotações posteriores, deve ser sopesada no arbitramento, conforme súmula 29 desta Turma Recursal.

Dentro dessa parametrização, mostra-se justo e razoável o arbitramento em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e condenar a empresa ao pagamento em reparação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Sem honorários advocatícios, em virtude do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024